Tribunal: STF
Processo: ARE 1481514
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - ISS - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Sentença que julgou improcedente a ação. Apelo do autor.



    AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO - A simples afirmação de inexistência de notificação não é suficiente para desconstituir o procedimento administrativo - Ônus da prova quanto à notificação dos lançamentos cabe ao executado e não ao Fisco Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça - Entendimento que exige a produção de prova negativa pelo administrado, o que não se mostra razoável - Adoção dessa interpretação, contudo, que se impõe, considerando-se a orientação firmada na corte superior e os princípios da razoável duração do processo e da economia processual.



    No caso dos autos, o autor afirma que não houve notificação de lançamento nos Processos Administrativos nº 12.548/2009 e 22.717/2012 - Contudo, restou demonstrado nos autos que a notificação acerca do lançamento no âmbito do PA nº 12.548/2009 se deu por meio de carta com aviso de recebimento entregue no endereço do autor (fls. 71/72) - Quanto ao PA nº 22.717/2012, embora não haja comprovação de recebimento da carta de fls. 87, o próprio autor, ao apresentar impugnação ao lançamento (fls. 90), reconheceu o recebimento do carnê de cobrança - Afastada a alegação de nulidade dos lançamentos por ausência de notificação Sentença mantida nesse ponto.



    CANCELAMENTO ADMINISTRATUIVO DO DÉBITO - INOCORRÊNCIA - Alegação de que o crédito constituído no Processo Administrativo nº 12.548/2009 teria sido cancelado administrativamente pelo Fiscal de Tributos, ante a constatação de que já teria ocorrido a sua constituição por meio do Processo Administrativo nº 22.717/2012 - De fato, há manifestação do Fiscal de Tributos, dirigida ao Diretor da Divisão de Fiscalização de Tributos Mobiliários, afirmando que o crédito já fora constituído no Processo Administrativo nº 22.717/2012 (fls. 73) - Contudo, diferentemente do que alega o autor, não se verifica o cancelamento administrativo do crédito pelo Fiscal, o qual, a propósito, não seria sequer a autoridade competente para o ato, nos termos dos artigos 19, 31 e 37 da Lei Municipal nº 3.448/2017 - Após a manifestação do Fiscal de Tributos, os autos foram remetidos ao Diretor da Divisão de Fiscalização de Tributos, que se limitou a determinar o arquivamento do feito, sem qualquer determinação de cancelamento do crédito regularmente constituído por meio da notificação de lançamento - Sentença mantida nesse ponto - Assim, inexistente qualquer ato formal de cancelamento do crédito, passa-se a analisar o mérito da alegação de duplicidade da cobrança.



    DUPLICIDADE DA COBRANÇA - AUSÊNCIA DE PROVAS - Processo Administrativo nº 12.548/2009 que se refere ao imóvel de inscrição cadastral nº 44451.63.18.0043.00.000.01 (fls. 60), ao passo que o Processo Administrativo nº 22.717/2012 trata do imóvel de inscrição cadastral nº 44451.63.18.0051.01 (fls. 79) - Tratando-se de inscrições cadastrais distintas, caberia ao autor demonstrar que os serviços tributados no PA nº 12.548/2009 já teriam sido contemplados pela declaração prestada no PA nº 22.717/2012 - Entretanto, o autor não apresentou nenhuma prova a fim de corroborar as suas alegações, não se desincumbindo se seu ônus, na forma do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil Com isso, inexistindo indícios nos autos que corroborem as afirmações do autor, deve ser afastada a alegação de duplicidade da cobrança e, consequentemente, de nulidade do protesto da certidão de dívida ativa referente aos valores apurados no Processo Administrativo nº 12.548/2009 (fls. 254) Sentença mantida nesse ponto.



    ISS - ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO - Nos termos do artigo 148 do Código Tributário Nacional, quando o cálculo do tributo tiver por base o preço de serviço e as declarações do sujeito passivo forem omissas ou não merecerem fé, o valor será arbitrado pelo Fisco - O arbitramento tem caráter excepcional, sendo cabível exclusivamente nas hipóteses descritas no artigo 148 do Código Tributário Nacional - Inexistindo omissão ou atos de falsidade e desonestidade perpetrados pelo contribuinte ou por terceiro, é vedada a aplicação de técnicas que afastam o lançamento da realidade dos fatos - Doutrina -Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça.



    PAUTA FISCAL - Meio cabível de apuração de eventuais inconsistências e omissões nas declarações e documentos apresentados pelo contribuinte, ante a possibilidade de arbitramento prevista no art. 148 do Código Tributário Nacional - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.



    No caso, o Município procedeu ao arbitramento da base de cálculo do ISS de acordo com a pauta fiscal sob o fundamento de que o autor teria deixado de apresentar documentos referentes à obra, mesmo após ser notificado (fls. 63), bem como que haveria indícios de subfaturamento da obra (fls. 84/85) - Constatadas evidências de que as declarações prestadas pelo autor seriam omissões e não mereceriam fé - Circunstâncias aptas a legitimarem o arbitramento da base de cálculo do tributo, nos termos no artigo 148 do Código Tributário Nacional - Contudo, é cabível a contestação dos valores, e no caso o autor impugnou o lançamento no âmbito administrativo, apresentando então contratos e notas fiscais referentes à obra (fls. 123/239) - Segundo aponta o Município (fls. 431, 432 e 438), as notas fiscais apresentadas em tal ocasião não se coadunariam com os serviços executados, e os contratos de empreitada fornecidos pelo autor não seriam compatíveis com a metragem total da área construída - Controvérsia que se refere à quantificação da base de cálculo do ISS, sendo a prova pericial o meio apto para se aferir a correção do valor arbitrado pelo fisco Contudo, verifica-se que o autor dispensou expressamente a dilação probatória e requereu o julgamento antecipado do feito (fls. 319/325) - Autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a inadequação do valor arbitrado pelo Município, prevalecendo a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo Sentença mantida nesse ponto.



    CORREÇÃO MONETÁRIA - Artigo 401, inciso III da Lei Complementar Municipal nº 40/1998, Código Tributário Municipal, com redação dada pela Lei Complementar Municipal nº 48/2000 - Possibilidade - “A correção monetária não é um plus, mas simples manutenção do valor de compra pela variação de um índice de preços que reflete o acréscimo (inflação) ou decréscimo (deflação) dos preços no mercado” – Doutrina - Precedente do Superior Tribunal de Justiça - Sentença mantida nesse ponto.



    JUROS MORATÓRIOS - Artigo 401, inciso I da Lei Complementar Municipal nº 40/1998, Código Tributário Municipal, com redação dada pela Lei Complementar Municipal nº 48/2000 - Os juros de mora atuam como uma indenização pela falta do pagamento no prazo - Indenização que ocorre pela privação do capital nos cofres públicos, devendo o contribuinte indenizar o Estado pela falta na data aprazada - Juros que deverão ser calculados conforme os artigos 406 do Código Civil e 161, §1º do Código Tributário Nacional - No julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº. 0170909-61.2012.8.26.0000, o C. Órgão Especial desse E. Tribunal de Justiça já se manifestou pela possibilidade de aplicação de taxa de juros diversa da fixada pela União, desde que a taxa de juros adotada não exceda aquela prevista para a cobrança de tributos federais - No âmbito federal, os tributos não pagos nos prazos previstos na legislação tributária serão acrescidos de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC (artigo 13 da Lei Federal nº 9.065/1995 c.c. artigo 84, inciso I da Lei Federal nº. 8.981/1995).



    No caso dos autos, conforme informação do Banco Central, desde 12.04.2017 a taxa SELIC está abaixo dos 12% ao ano, assim, a taxa de juros municipal deve se adequar a isso, sendo reduzida de forma a não ultrapassar a SELIC - Sentença reformada nesse ponto.



    Sucumbência mínima do Município - Mantida a condenação do autor ao pagamento da totalidade da verba sucumbencial.



    Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor dado à causa ((R$ R$ 205.167,67) - Valor que corresponde a aproximadamente R$ 21.400,00 - HONORÁRIOS RECURSAIS - Majoração nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015 - POSSIBILIDADE - Observância ao disposto nos §§ 2º a 6º do artigo 85, bem como aos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do respectivo artigo - Majoração em 1% (um por cento) - Honorários que passam a corresponder a aproximadamente R$ 23.540,00.



    Sentença reformada em parte - Recurso parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LIV; e 146, Inciso III, alínea "a", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/08/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 09/10/2019; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 12/02/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente